Tribunal: TCU
Processo: 010.361/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7833/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.361/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Silva Ferreira (XXX.524.964-XX); Felipe Silva Macedo (XXX.834.074-XX); Jamesson Luiz dos Santos (XXX.332.844-XX); Jose Edivaldo Leite de Lima (XXX.993.834-XX); Maria Aparecida Ferreira da Silva (XXX.454.614-XX); Marvin Lucena Melo (XXX.447.774-XX); Tatiane Ferreira da Silva (XXX.625.964-XX); Thales Moreira Rocha (XXX.781.104-XX); Tiago Silva Cavalcante (XXX.384.164-XX); Uberlan Pereira de Araujo (XXX.478.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.